Tribunal: TJMT
Processo: 1001774-02.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001774-02.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ELOI BRUNETTA - CPF: 168.401.869-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIO BRUNETTA - CPF: 640.525.089-04 (EMBARGANTE), VERA LUCIA SPRENGOSKI BRUNETTA - CPF: 723.864.609-91 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Edio Brunetta e Vera Lúcia Sprengoski Brunetta em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1001774-02.2022.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformados, os embargantes sustentam que o v. acórdão foi omisso, pois, não se manifestou acerca do entendimento do STJ no sentido de que o teor da súmula 581 não fica comprometido pela aprovação do plano de recuperação judicial. Seguem sustentando, que o v. acórdão também foi omisso quanto a necessária a extinção da ação de execução em face dos coobrigados, ante a novação da obrigação e as cláusulas do plano de soerguimento que previram a supressão das garantias outorgadas pelos devedores solidários, nos termos do art. 49, §§1o e 2o, da Lei n. 11.101/2005.

O recurso foi apreciado, tendo a Câmara julgadora rejeitado os embargos declaratórios (id. 129538150).

Em sede recursal, o C. STJ deu parcial provimento ao Recurso Especial 2.031.128/MT (2022/0316360-1) interposto por Edio Brunetta e outra para
“determinar que o Tribunal estadual examine a eficácia da cláusula supressiva em face do exequente Banco do Brasil S.A., à luz do entendimento do STJ.”
(id.

161155650)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Para melhor compreensão dos fatos, faço uma breve digressão dos atos processuais.

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. moveu ação de execução hipotecária em desfavor de Edio Brunetta, Vera Lucia Sorengoski Brunetta, Eloi Brunetta Helio Brunetta, Eloir Brunetta, Marli Teresinha Leite Brunetta, Regina Aparecida Kurta Brunetta e, visando o recebimento de R$ 295.663,66 (duzentos e noventa e cinco mil, seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos), oriundo de cédula rural pignoratícia e hipotecária firmada entre as partes.

Durante a marcha processual, a douta magistrada proferiu decisão determinando a suspensão do feito em relação ao executado Eloi Brunetta, vejamos:

“Compulsando os autos, verifico que o executado ELOI BRUNETTA encontra-se em recuperação judicial.

(...)

Deste modo, os efeitos da recuperação judicial não impedem que a execução continue em relação aos coobrigados, sócios ou avalistas, pois a suspensão das execuções previstas no art. 6o da Lei no 11.101/2005 não lhes aproveita. Assim, determino a suspensão do presente feito em relação ao executado ELOI, nos termos do artigo 6o da Lei 11.101/05”
(id. 47382693)

Em seguida, Eurico Brunetta e Vera Lúcia Sprendogski Brunetta opuseram exceção de pré-executividade aduzindo que houve novação da dívida, ante o processamento da recuperação judicial do Grupo Itaquere, com a inclusão do executado Eloi Brunetta, dando ensejo a suspensão, e posterior, extinção do feito executivo, nos termos dos arts. 58 e 59, §1o, ambos da Lei 11.101/2005, tendo em vista a submissão do crédito aqui discutido aos efeitos da recuperação judicial.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que os efeitos da recuperação judicial não impedem que a execução continue em relação aos coobrigados, nos termos do art. 49, §1o, da Lei 11.101/2005, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito.

Contra essa decisão, Edio Brunetta e outra interpuseram o recurso de agravo de instrumento, de minha relatoria e julgado por esta eg. Câmara, que restou assim ementado:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS RECUPERANDOS – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento do STJ, “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005” (REsp 1.333.349/SP)”
(id. 124831667)

Desse julgado, os embargantes opuseram os embargos de declaração para sanar a omissão, porém, restou rejeitado (id. 129538150).

Inconformados, Edio Brunetta e outra aviaram o Recurso Especial no. 2.031.128/MT (2022/0316360-1), que em julgamento monocrático o i. Min. Moura Ribeiro,

determinou “
que o Tribunal estadual examine a eficácia da cláusula supressiva em face do exequente Banco do Brasil S.A., à luz do entendimento do STJ”.
(id. 161155650)

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Conforme determinação do STJ no REsp 2.031.128/MT, passo ao exame da eficácia da cláusula supressiva em face do exequente Banco do Brasil S.A., ora embargado.

De se ressaltar que a homologação do plano de recuperação judicial tem como efeito a chamada “novação das obrigações”, porém, essa figura jurídica não tem, rigorosamente, o mesmo alcance daquela disciplinada no C. Civil.

A novação que decorre da homologação do plano de recuperação judicial é condicional, pois, tem sua eficácia condicionada ao seu respectivo cumprimento. Assim, se não forem cumpridas as obrigações assumidas no plano, a consequência é a convolação da recuperação em falência, com o direito de restabelecimento dos efeitos dos créditos originários, deduzido os valores pagos.

Fábio Ulhoa Coelho pondera nesse sentido:

“As novações, alterações e renegociações realizadas no âmbito da recuperação judicial são sempre condicionais. Quer dizer,
valem e são eficazes unicamente na hipótese de o plano de recuperação ser implementado e ter sucesso
. Caso se verifique a convolação da recuperação judicial em falência, os credores retornam, com todos os seus direitos, ao status quo ante.”
(Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, 2a Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2005 - negritei).

Dessa forma, embora a novação seja similar àquela do Código Civil, tem consequências diferentes na medida em que não extingue a obrigação primitiva, pois, sujeita a extinção a uma condição resolutiva, que vem a ser o cumprimento do plano no prazo estabelecido no
caput
do art. 61, da Lei n. 11.101/05.

Nesse sentido é o entendimento do STJ,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANÁLISE DE OFENSA À RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL. NOVAÇÃO SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO.

1. Em sede de recurso especial, descabe a pretendida análise de ofensa a Resolução de Tribunal Estadual.

2. A novação operada pelo plano de recuperação fica sujeita a condição resolutiva, nos termos do art. 61 da Lei n.o 11.101/05
...”.
(AgRg no REsp 1374877/SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 05.05.2015).

Ademais, o art. 49, §2o, da LRF, prevê, em regra, que o plano de recuperação deve observar as condições anteriormente contratadas, inclusive quanto aos seus encargos. Contudo, ao final, flexibilizou a regra geral, ressalvando a possibilidade de o plano de recuperação estabelecer de modo diverso as obrigações contratadas, inclusive no tange aos encargos, vejamos:

“
Art. 49...

§2
o
As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos,
salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial
.”
(negritei)

Sobre a cláusula extensiva da novação aos coobrigados da empresa em recuperação judicial, em recente decisão a 2o Seção do Superior Tribunal de Justiça, pacificando a divergência que ocorrida entre as Turmas, considerou que o plano não suprime garantias sem autorização do titular, vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano.

3.
A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva,
não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição
.

4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.

5. Recurso especial interposto Tonon Bionergia S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon Luxemborg S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL - China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido
.

(REsp 1794209/SP, 2a Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.05.2021)

No teor do acórdão proferido no REsp. 1794209/SP, o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva asseverou que:

“
Vale destacar, ainda, que o artigo 49, § 2o, da Lei no 11.101/2005, ao mencionar que as obrigações observarão as condições originalmente contratadas, inclusive no que diz respeito aos encargos,
salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano
,
está se referindo a obrigações e, em consequência, a deságios, a prazos e encargos e não a garantias
.
Obrigação é termo que não se confunde com garantia,
a qual será regulada pelo § 1o do mesmo dispositivo legal.
Assim, o plano pode estabelecer prazos estendidos de pagamento, parcelamento dos créditos, deságios e alterar as taxas de juros, por exemplo,
mas não suprimir garantias sem autorização do titular
.

(...)

4. Conclusão

Assim, a conclusão que melhor equaciona o binômio "preservação da empresa viável x preservação da atividade econômica com um todo" é a de que a cláusula que estende a novação aos coobrigados seria apenas legítima e oponível aos credores que aprovarem o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizeram presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição, considerando que:

i) a regra geral da LRF é a de que a novação atinge apenas as obrigações da sociedade em recuperação, com expressa ressalva das garantias concedidas aos credores;

ii) a extensão da novação aos coobrigados depende de inequívoca manifestação do credor nesse sentido, pois a novação não se presume;

iii) em relação às garantias reais, a lei de regência estabelece expressamente a necessidade de aprovação do credor na hipótese de alienação do objeto da garantia,

iv) a supressão das garantias por votação da maioria enseja o tratamento desigual entre os credores;

v) no caso de declarada a falência, remanesce o interesse do credor com garantia real na manutenção do gravame sobre o bem, e

vi) o legislador previu novas formas de financiar a empresa em crise, não havendo justificativa para a oneração excessiva dos credores com garantia
.

Solução em sentido contrário, ou seja, a submissão ao plano de recuperação de credores que votaram contra a cláusula que prevê a exclusão de garantias, importa verdadeira afronta à segurança jurídica e seus consectários, visto que um credor que concede crédito e recebe em troca uma garantia, certamente precisa de segurança mínima de que essa garantia será respeitada, mesmo em caso de recuperação ou falência, na forma como prevista na Lei no 11.101/2005
.
”

Em pesquisa no sitio deste eg. Tribunal, verifico que no processo de recuperação judicial no. 1001356-55.2019.8.11.0037 que tramita perante a 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, sequer houve assembleia geral de credores, diante da determinação da suspensão,
verbis
:

“Ainda, os credores terão o prazo de 30 (trinta) dias para manifestarem a sua objeção ao plano de recuperação da devedora, a partir da publicação do edital a que alude o artigo 7o, §2o, da Lei no 11.101/2005.

Mantenho suspensa a designação de assembleia geral de credores, até a compatibilização das fases processuais
.”
(id. 31869384)

Por decorrência lógica, inexistindo ato assemblear e homologação do plano não há como atribuir eficácia da cláusula supressiva em face do exequente Banco do Brasil S.A., já que seguindo o teor do STJ no REsp 1794209/SP, não basta a inserção de cláusula de supressão de garantia no plano de recuperação apresentado pelas empresas recuperandas, vez que a sua eficácia não se estende ao credor ausente da assembleia, ao que se abstive de votar ou se posicionou contra tal disposição.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência deste eg. Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
– HOMOLOGAÇÃO DO PLANO –
SUBSTITUIÇÃO OU EXCLUSÃO DAS
GARANTIAS
REAIS E FIDEJUSSÓRIAS – POSSIBILIDADE APENAS AOS CREDORES QUE ANUÍRAM EXPRESSAMENTE AOS TERMOS ELABORADOS
– LIVRE ALIENAÇÃO DOS ATIVOS – IMPOSSIBILIDADE DAQUELES NÃO INDICADOS NO PLANO – ART. 66 DA LEI 11.101/2005 – NECESSIDADE DE OUVIR O COMITÊ DE CREDORES E DE AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL
– CONTROLE DE LEGALIDADE ADMITIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de
recuperação

sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da
garantia
real é indispensável na hipótese em que o plano de
recuperação

judicial
prevê a sua
supressão
ou substituição
”. (REsp
1794209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12/05/2021, DJe de 29/06/2021).

A aprovação do plano de RJ implica a novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga todos os credores sujeitos à
Recuperação

Judicial
, o que não gera prejuízo às
garantias
prestadas (artigo 59 da Lei 11.101/2005).

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da empresa recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005 (Súmula 581 do STJ ).

A
supressão
de
garantia
real exige a anuência do credor (art. 50, § 1o, da Lei de RJ), o que elimina a possibilidade da liberação irrestrita.

“Após a distribuição do pedido de
recuperação

judicial
, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de
recuperação

judicial
.” (Artigo 66 da Lei 11.101/2005).”
(TJMT, RAI 1006341-13.2021.8.11.0000, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.07.2021 - negritei)

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – PROSSEGUIMENTO COM RELAÇÃO AOS AVALISTAS, FIADORES E COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE –
SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO CREDOR TITULAR
– INSTRUMENTAL PROVIDO A FIM DE DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DO AVALISTA – TESE REITERADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que negou provimento ao Agravo de Instrumento, impõe-se a manutenção da decisão.

Na hipótese, tem-se que é de rigor o prosseguimento da Ação de Execução em face do avalista, eis que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).

Ademais, acerca da supressão das garantias fidejussórias, ao contrário do sustentado pelos Recorrentes, em recente julgamento, a Segunda Seção do STJ pacificou a matéria, admitindo a possibilidade de supressão de garantias de terceiros e coobrigado, devidamente aprovada no plano de Recuperação Judicial em Assembleia de Credores, desde que tal supressão seja restrita aos credores que votaram favoravelmente neste sentido, o que não é o caso dos autos
.”( TJMT, RAI 1008976-98.2020.8.11.0000, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 14.07.2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES QUE DECORRAM DE CRÉDITOS – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DO PROSSEGUIMENTO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA OS COOBRIGADOS – SUPRESSÃO QUE ALCANÇA SOMENTE AQUELES QUE ANUÍRAM EXPRESSAMENTE - RECURSO DESPROVIDO.

1- “A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que ‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".

3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2o, da Lei no 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que ‘muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral’” (AgRg no AREsp 677.043/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017).

2- Nos termos da Súmula 581/STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

A supressão de garantias reais e fidejussórias somente será válida se houver concordância expressa do titular da garantia, não podendo a referida cláusula atingir credores que não anuíram expressamente, consoante o determinado pelo artigo 50, §1o da Lei no 11.101/2005.
(TJMT, RAI 1001429-70.2021.8.11.0000, 1o Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas De Carvalho, j. 13.07.2021)

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023